Tribunal: TJMT
Processo: 1034379-04.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034379-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO ANORMAL DE ÁGUA – COBRANÇA INCOMPATÍVEL COM HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público,
esta
responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do
evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2.
A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

3.
Se o valor d
a indenização
por
dano moral
foi fixado sem atentar-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, deve ser reduzido
.

4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ)
.

5.
Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034379-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA
e
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Revisional c/c Danos Morais
,

a qual julgou
p
rocedente
a ação,

ratificando os termos da tutela anteriormente deferida e
declarando
inexistentes as faturas dos

meses de maio/2024 e subsequentes, devendo as faturas serem
refaturadas
ao valor mínimo
, bem como condenou
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais), fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da

citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e

correção
, conforme
ID
285667889
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

que os transtornos causados pela concessionária ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, notadamente por se tratar de consumidora idosa e hipossuficiente, tendo sido privada de serviço essencial mesmo após tentar resolver a controvérsia pela via administrativa e realizar depósitos judiciais, requerendo a majoração do valor da indenização em dano moral para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 285667900).

Por sua vez,
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

alega que não houve falha na prestação dos serviços, que as faturas foram emitidas com base em medições regulares e que o hidrômetro
encontrava-se
devidamente lacrado e funcional.

Defende
que
a apelante
/requerida
procedeu à análise do equipamento de medição em campo, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, sendo que houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, comprovando o avanço do consumo nos referidos meses, sendo legítimas as cobranças emitidas pela empresa.

Defende
a inexistência de ato ilícito,
d
a comprovação de dano e do

nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade,

uma

vez que a
suspensão do serviço de abastecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento de faturas não discutidas nestes autos.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alte
rnativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

Requer ainda que, caso mantida a condenação, os encargos legais (juros e correção monetária) incidam apenas a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 407 do Código Civil.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
285667905
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034379-04.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
285667404
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a
sob matrícula nº
452217-6
,
situada no bairro Parque Geórgia, em Cuiabá/MT, relata que, após a reinstalação do hidrômetro em abril de 2024, passou a receber faturas com valores anormalmente elevados, destoando completamente do seu histórico de consumo médio.

Aduziu que, além da majoração injustificada no consumo registrado, foi surpreendida com cobranças acessórias, tais como tarifa de vistoria e religação e que, mesmo após reclamações administrativas e depósitos judiciais dos valores contestados, teve o fornecimento de água interrompido em agosto de 2024.

Diante da negativa da concessionária em revisar os débitos, ajuizou a presente ação, tendo obtido decisão liminar para o restabelecimento do serviço (ID
285667422
), requerendo ainda o refaturamento das contas impugnadas com base na média de consumo mínima e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a
controvérsia posta nos autos gira, inicialmente, em torno da validade das cobranças efetuadas nas faturas dos meses de maio, junho e julho de 2024, impugnadas pela parte autora, sob o argumento de que os valores nelas constantes são incompatíveis com seu histórico de consumo e com a estrutura do imóvel em que reside.

A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, demonstrou que, após reinstalação do hidrômetro por decisão judicial, passou a receber faturas com consumo excessivamente elevado, destoando do padrão anterior. Sustentou que não houve alteração no uso do imóvel, tampouco existência de vazamentos ou mudanças na estrutura hidráulica, o que foi corroborado por vídeos, fotografias e documentos juntados aos autos
pela própria
apelante/requerida
(ID 285667866 e 285667868)
.
Vejamos:

A concessionária, por sua vez, limitou-se a afirmar que as medições decorreram de equipamento lacrado e presumidamente regular, sem, contudo, apresentar laudo técnico ou perícia autônoma que comprovasse a inexistência de erro na medição. Ademais, as reclamações administrativas formuladas pela autora não foram devidamente apuradas, tampouco geraram providências eficazes por parte da concessionária.

A par de tais observações,
o
d. magistrad
o
consignou que (ID
285667889
, p.
4
):

“
Pois bem, a controvérsia da demanda gira em torno da veracidade das supostas faturas cobradas indevidamente.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação
é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que não houve erro e consequentemente responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria o nexo causal a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

Em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de água ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:
”

(
g.n
.)

Desse modo, a
concessionária/
apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito d
a parte
autor
a
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança é indevida, tenho em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Diante da ausência de prova idônea da regularidade do
consumo faturado, e diante da inversão do ônus da prova, aplicável nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o refaturamento das contas com base no consumo médio mínimo, nos moldes já fixados pelo juízo de origem.

No que diz respeito ao dano moral,
restou demonstrado nos autos que a parte autora
/apelante
foi submetida a cobrança indevida de valores, seguida da interrupção no fornecimento de água em sua residência, conforme comprovado no documento de ID
285667879
. Tal conduta, praticada pela concessionária, configura abuso na prestação do serviço público essencial, violando direitos básicos do consumidor e revelando ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, ainda que a autora tenha formulado reclamações administrativas e realizado o depósito judicial dos valores controvertidos, a ré optou por proceder ao corte no fornecimento de água, privando a usuária de serviço indispensável à dignidade da pessoa humana. A falha, portanto, extrapola o mero inadimplemento contratual, evidenciando desrespeito à boa-fé objetiva e à vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, circunstância que agrava o impacto da conduta lesiva e justifica a reparação moral.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente
prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha
na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (
AgInt
no
AREsp
1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser mantida a sentença nessa parte.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso da autora e d
ou parcial provimento ao recurso
da requerida
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025